Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público no processo de origem, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator